Tribunal: STF
Processo: HC 92932
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-07
Data de publicação: 2013-03-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 225 CP. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO EM CRIMES CONTRA OS COSTUMES, NOS CASOS ESPECIFICADOS EM LEI. LIBERDADE PROVISÓRIA. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO CONSTIUCIONAL. INAFIANÇABILIDADE. ART. 5º, XLIII E LXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    I – Não se pode conhecer, em sede de habeas corpus, de matéria que demanda o revolvimento de fatos e provas.



    II – Também não pode ser conhecida matéria que não haja sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    III – Nos crimes contra os costumes, caracterizada a pobreza da vítima, a ação penal passa a ser pública condicionada, sendo o Ministério Público legitimado para sua propositura.



    IV – A vedação de liberdade provisória para crimes hediondos e delitos assemelhados provém da própria Constituição, que prevê sua inafiançabilidade (art. 5º, XLIII e XLIV).



    V – Não se pode conceder efeito suspensivo aos recursos de natureza especial e extraordinária, quando o paciente esteja segregado cautelarmente.



    VI – Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.